Tribunal: TJDFT
Processo: 0721243-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721243-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Osmar de Lima Agravada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osmar de Lima contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0725894-88.2025.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum proposta por OSMAR DE LIMA em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A estando as partes devidamente qualificada. Pretende a parte autora condenação da requerida ao pagamento de indenização, em razão de defeito no serviço prestado. Conforme se depreende de sua petição inicial, a parte autora tem domicílio na cidade de Venda Nova dos Imigrantes, Estado do Espírito Santo, e coloca no polo passivo o endereço da sede do Banco do Brasil e não da agência em que ocorrem os depósitos, conforme se depreende do extrato simplificado apresentado. É o relatório. DECIDO. Após o recebimento de inúmeras ações semelhantes de pessoas que residem em diversos Estados, modifiquei o entendimento no sentido de não reputar competente para a análise do pedido apresentado. Não há qualquer sentido em ajuizar a presente ação do Distrito Federal, apesar do Banco possuir sua sede em Brasília, pois o BB possui agências em todo território nacional. O artigo 75, § 1°, do Código Civil, estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Assim, a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem. Vejamos: O artigo 93, inciso XIII, da Constituição Federal, PREVÊ que: "o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população". Portanto, os Tribunais organizam a sua estrutura - física e de pessoal - para atender a população local/regional, o que, evidentemente, causa impactos de ordem econômica/orçamentária. Sobre o tema da gestão judiciária e os territórios dos tribunais, destaco a seguinte lição da doutrina: “Quando se fala da questão territorial dos tribunais (do “mapa judiciário” ou da “geografia da justiça”) estamos a suscitar questões como a distribuição territorial dos tribunais, a organização das cartas judiciárias e os critérios da sua reforma. Trata-se de uma matéria com ampla ressonância estrutural e enraizamento na história das várias justiças nacionais. A organização territorial dos tribunais encontra-se marcada pelas ideias do enraizamento institucional na geografia político-social de um certo espaço nacional, pela sua consideração num sistema que deve promover a efetividade da tutela jurisdicional e, ainda, na adequação desse modelo de reorganização territorial às exigências econômico-sociais mais atuais do país e do Estado em apreço”. Nesse giro, admitir que centenas de ações sejam processadas por pessoas que residem em outros Estados, prejudica a gestão do TJDFT, inclusive, o alcance das metas previstas no CNJ. Assim, não se trata de simples declinação de competência relativa de ofício, o que seria vedado pelo vetusto enunciado n° 33, da súmula de jurisprudência do STJ. Há em verdade um distinguishing em relação ao enunciado da súmula. O que está ocorrendo é um abuso do direito da parte ao eleger um foro para as demandas desta natureza com o nítido propósito de facilitar o trabalho dos escritórios de advocacia que lhe assiste, tendo em vista os fatores já lançados, aliados às módicas custas processuais do e. TJDFT (compatível com a estrutura local de justiça) e à celeridade da Justiça do DF, planejada para uma população inferior ao contingente de demandas reprimidas em face do Banco do Brasil S.A. por parte de toda a população brasileira que é beneficiária do PASEP. No mesmo sentido vem decidindo o TJDFT, com brilhantismo. Vejamos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUTOR RESIDENTE EM PACATUBA/CE. ADVOGADO QUE POSSUI ESCRITÓRIO EM FORTALEZA/CE. AÇÃO AJUIZADA EM BRASILIA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTAS DIFERENÇAS PASEP EM AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DE FORTALEZA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. FILIAL TAMBÉM É CONSIDERADA DOMICÍLIO DA PESSOA JURÍDICA. ARTIGO 75, §1o, DO CÓDIGO DE CIVIL. COMPETÊNCIA QUE NÂO PODE ALEATÓRIA E ABUSIVAMENTE SER ESTABELECIDA PELA PARTE. ART. 53, IV, ALÍNEA 'A', CPC. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A, para a cobrança de diferenças de valores de PASEP. 1.1. Por meio da decisão agravada, o juiz, acertadamente, declarou a incompetência da 7a Vara Cível de Brasília para o processamento do feito, bem como determinou o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Pacatuba/CE, onde o agravante reside. 1.2. O agravante pede a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que, apesar de residir em Pacatuba/CE, a sede da empresa ré está localizada em Brasília e o ato que efetuou os depósitos de PASEP na conta do autor veio do Distrito Federal. 2. É possível a interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396/MT, Relatora Ministra Nancy Andrighi. 3. O ajuizamento de ação de danos materiais em uma das varas cíveis de Brasília, sem qualquer justificativa plausível, configura, na verdade, burla ao princípio do juiz natural. 3.1 Veja. O princípio do juiz natural foi mencionado expressamente, pela primeira vez, na França, através da Lei 24/08/1790, que determinou no seu artigo 17 do título II que: "A ordem constitucional das jurisdições não pode ser perturbada, nem os jurisdicionados subtraídos de seus juízes naturais, por meio de qualquer comissão, nem mediante outras atribuições ou evocações, salvo nos casos determinados pela lei". Juiz natural é aquele com competência fixada em lei para processar e julgar a controvérsia levada ao Poder Judiciário. Previsto em nossas Constituições desde 1824 (artigo 179, inciso XII), ainda que nem sempre com as mesmas palavras, ele está explícito na Carta Magna de 1988, que proíbe "juízo ou tribunal de exceção" (artigo 5o, inciso XXXVII), onde se lê que não haverá juízo ou tribunal de exceção e que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. 3.2. O referido princípio esclarece que existem regras objetivas presentes na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional para estabelecer a competência jurisdicional, de forma que sejam garantidas a imparcialidade e a independência do magistrado que julgará o feito. 3.3. Precedente: "[...] 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte protegida pelo ordenamento jurídico, se não houver justificativa plausível, pois isso viola o princípio do juiz natural." (07235063120198070000, Relator: Hector Valverde, 1a Câmara Cível, DJE: 5/3/2020). 3.4. Doutrina. Ada Pellegrini Grinover sobre o tema: "[...] entre os juízes preconstituídos vigora uma ordem taxativa de competências, que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja." (in Doutrinas Essenciais Processo Civil: Princípios e Temais Gerais do Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 116). 4. Não há qualquer obrigatoriedade de a ação ser ajuizada onde se localiza a matriz do Banco do Brasil, pois quaisquer de suas filiais será considerada seu domicílio. 4.1. O artigo 75, §1o, do Código de Civil esclarece que "Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 4.2. Precedente: "[...]2. Entende-se que o foro do domicílio do réu não seria somente o local da sede do fornecedor, mas também do domicílio de sua filial." (20150020310525AGI, Relator: Ana Maria Amarante, 6a Turma Cível, DJE: 1/3/2016). 5. Nos termos do art. 53, IV, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é competente o foro do lugar do ato ou fato para as ações de reparação de danos materiais, dentre as quais se insere a ação de reparação de danos materiais para pagamento de diferenças de PASEP. 6. Deve ser mantida a decisão agravada, porquanto o agravante reside em Pacatuba/CE, e estão localizados em Fortaleza tanto o escritório de seu advogado e quanto a agência do Banco do Brasil, onde ocorreu o saque dos valores. 7. Agravo improvido.” (Acórdão 1247401, 07254653720198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A verificação da tentativa de burla do princípio do Juiz Natural acarretou, inclusive, a modificação de regras processuais, que atualmente estabelece que : "Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício." Diante desse quadro, declino da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Venda Nova dos Imigrantes/ES. Preclusa a presente decisão, proceda-se à redistribuição dos autos no sistema PJe. Considerando a limitação tecnológica para o envio deste processo via malote digital, tendo em vista a quantidade de documentos e tamanho do arquivo, fica a parte autora intimada a promover a distribuição do processo diretamente no Tribunal competente. I” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 72281114), em síntese, que o Juízo singular é o competente para o julgamento da demanda proposta pelo autor, pois a ação foi ajuizada no foro do domicílio da sociedade anônima ré, que tem sede em Brasília, de acordo com as regras previstas nos artigos 46 e 53, inc. III, alínea “a”, ambos do CPC. Afirma que nos casos em que o consumidor figura no polo ativo da relação jurídica processual a competência é relativa e não pode haver a declinação de ofício, pelo Juízo singular, de acordo com o entendimento consolidado nos enunciados no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no 23 da Súmula deste Egrégio Sodalício. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com a determinação de manutenção da competência do Juízo singular. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram trazidos aos presentes autos, diante da formulação de requerimento da gratuidade de justiça nas razões recursais. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar e julgar a ação ajuizada na origem, por meio da qual o autor pretende o pagamento de indenização em virtude de má gestão, pela sociedade anônima demandada, dos valores depositados em conta bancária vinculada ao PASEP. Por intermédio da decisão interlocutória agravada o Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília promoveu a declinação da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Venda Nova dos Imigrantes-ES, local do domicílio do autor. Convém observar que o “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. Assim, para que não subsistam dúvidas a respeito do tema da competência territorial é necessário perceber que essa modalidade deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Ora, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória, que é modalidade de “defesa indireta contra o processo”. Anote-se também que essa modalidade de defesa não pode ser confundida com as chamadas “questões preliminares”, sabidamente pertencentes ao universo das conhecidas objeções formais, temas cognoscíveis de ofício (art. 64, caput, primeira figura, e § 1o, do CPC). A esse respeito deve ser lamentada a ausência de tecnicidade do legislador ao não proceder à necessária distinção entre as figuras, inconfundíveis, diga-se, das preliminares e das exceções formais, ao redigir o art. 64, caput, aludido. A referida questão diz respeito à perpetuatio jurisdictionis, dado principiológico elementar constitutivo do enunciado no 33 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). Esse pressuposto deontológico tem sido suscitado, invariavelmente, nas hipóteses de “abuso de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte” (art. 311, inc. I, do CPC), de “preenchimento abusivo de documento” (art. 428, inc. II, do CPC), de inserção, em negócio jurídico processual, de cláusula abusiva (art. 190, parágrafo único, do CPC), e de ineficácia de cláusula de eleição de foro (art. 63, § 3o, do CPC). Sem o intuito de esgotar o tema ou de arrolar as diversas teorias desenvolvidas na doutrina internacional a esse respeito, é possível mencionar, inicialmente, o trabalho teórico de Michele Taruffo. O festejado autor italiano esclarece que não devem ser confundidos os conceitos de ilicitude e abusividade. No que se refere ao primeiro, afirma a impropriedade de atribuir a abusividade à infringência de alguma regra jurídica aplicável. O ato cometido em situação de ilicitude ou ilegitimidade, para o doutrinador, pode muito bem ter sido resultado de uma prática ilícita, como ocorre na hipótese do art. 187 do Código Civil, mas essa peculiaridade, isoladamente, não é suficiente para a caracterização do abuso. Com efeito, o controle judicial do ato processual ilícito é procedido por meio da decretação de sua invalidade. Por essa razão, a respeito do abuso Taruffo assim leciona: “(...) o abuso pode manifestar-se como qualidade autônoma e relevante do ato processual apenas quando o ato não é ilícito, ou seja, quando o sujeito que o pratica tem o poder de praticá-lo, e o faz nos prazos e pelos modos previstos pela lei”.[1] Aliás, poderá haver o abuso justamente nas hipóteses em que há a possibilidade de atuação lícita da parte processual ao exercer uma faculdade ou um poder discricionário no processo[2]. Além disso a situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio “sistema de administração da justiça”[3]. Para o autor, portanto, “o abuso do processo vai além do nível da correção do comportamento das partes, e se configura como um comportamento contrário ao bom funcionamento de todo o sistema jurisdicional”[4] (Ressalvam-se os grifos). Com a finalidade de densificar o tema alusivo aos requisitos configuradores do abuso, é oportuna a leitura da obra do saudoso professor José Carlos Barbosa Moreira, que disserta de modo peculiar a respeito da conduta abusiva a partir da análise da regra prevista no art. 187 do Código Civil, enumerando de modo alternativo, e não cumulativo, os requisitos ali previstos, senão vejamos: “Antes de abordar o tema dos efeitos, cumpre examinar os pressupostos exigidos pelo art. 187 para que se concretize o abuso do direito. Desde logo cabe registrar que o teor do dispositivo aponta de forma categórica no sentido de uma caracterização objetiva da figura. Ao contrário do que faz o § 226 do BGB, não se alude à intenção de prejudicar, e muito menos se requer que o comportamento do agente haja tido esse fim como o único. O dado fundamental para que se caracterize o abuso do direito é a ultrapassagem de determinados limites, no respectivo exercício. Tais limites podem ser impostos: a) pelo fim econômico ou social do direito exercido; b) pela boa-fé; e) pelos bons costumes. O titular precisa exceder ao menos uma dessas categorias de limites. Não é necessário que exceda mais de uma: a enumeração é alternativa, não cumulativa.” (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão a abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: 1) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou 2) à boa fé; ou ainda 3) aos bons costumes. O que interessa ao exame do caso, ora em progresso, é o primeiro item destacado, ou seja, o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O denominado “fim econômico ou social” da escolha da parte, nesse ponto, revela, em verdade, que deve ser observada também sua repercussão “coletiva”, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. A esse respeito é necessário ressaltar que a enunciação dos “fins econômicos e sociais”, como limite ao comportamento das partes, rende homenagens ao conhecido movimento de funcionalização dos direitos subjetivos, que tem como precursor o notável jurista francês Louis Josserand[5]. Foi Josserand o autor que identificou, no âmbito do exercício dos direitos subjetivos, para além da satisfação de um dado interesse individual, a persecução também de um escopo fundado no chamado “objetivo social”, mediando os interesses pessoais da parte com o cumprimento concomitante de certos interesses comuns a toda a sociedade[6]. Os interesses sociais vislumbrados, atualmente designados como “fins econômicos e sociais”, são os mais diversos e variados, e, nesse ponto, não é demais destacar a necessidade de organização e manutenção das estruturas jurisdicionais constituídas pelos entes da federação brasileira, dentre os quais figura, seguramente, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. Em relação aos temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, convém ressaltar que diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deveria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. Subsiste, no entanto, o caráter disfuncional, também nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam nossa Justiça, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022[7]. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No período delimitado de 5 anos, foram localizados 11.804 (onze mil oitocentos e quatro) processos distribuídos, com escolha predominante da Circunscrição Judiciária de Brasília para processamento das demandas, em um total de 11.574 (onze mil e quinhentos e setenta e quatro) novos casos enquanto apenas 230 (duzentos e trinta) novos casos foram distribuídos para as demais Circunscrições Judiciárias. O estudo também demonstrou que o relativamente baixo valor atribuído às custas iniciais e recursais associado às facilidades do processo judicial eletrônico e à célere prestação jurisdicional no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça são incentivos à escolha do Distrito Federal como foro competente para ajuizamento de ações em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A, o que acarreta o acúmulo da carga de trabalho estabelece o risco da futura incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça. No caso em análise além do critério da abusividade acima destacado é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB)[8]. A respeito do consequencialismo convém observar que se trata de diretriz pragmático-jurídica que propõe a possibilidade de mediação entre os possíveis resultados práticos do provimento jurisdicional e a própria irradiação dos efeitos gerados pela aplicação de uma regra jurídica[9]. Com efeito, a adoção dessa linha decisória, embora embalada por uma perspectiva pragmática, permite que as respectivas decisões judiciais sejam legitimamente fundamentadas, inclusive diante da necessidade de se evitar que a aplicação literal das regras processuais, sem o sopesamento das respectivas consequências pragmáticas de sua aplicação, possam levar nosso Tribunal, de acordo com a Nota Técnica referida, em pouco tempo, a uma situação desastrosa, com a inviabilização da consecução dos trabalhos jurisdicionais desempenhados no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por exemplo, já aplicou o caráter consequencial previsto na LINDB para a finalidade de obstar a aplicação automática de determinadas regras jurídicas, em especial as constantes no atual Código de Processo Civil, senão vejamos: “PETIÇÃO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “AUXÍLIO-ACOMPANHANTE”. ART. 45 DA LEI N.o 8.213/1991. APLICAÇÃO DIRETA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. FUMUS BONI IURIS QUANTO À ADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERICULUM IN MORA CONFIGURADO. RISCO DE IMPACTO BILIONÁRIO SOBRE AS CONTAS PÚBLICAS. SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM TERRITÓRIO NACIONAL. POSSIBILIDADE. ARTS. 1.029, § 5o, I, 1.035, § 5o, 301 e 932, II, DO CPC/2015. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O Art. 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (incluído pela Lei n.o 13.655/2018) dispõe, verbis: “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão”. 2. O Magistrado tem o dever de examinar as consequências imediatas e sistêmicas que o seu pronunciamento irá produzir na realidade social, porquanto, ao exercer seu poder de decisão nos casos concretos com os quais se depara, os Juízes alocam recursos escassos. Doutrina: POSNER, Richard. Law, Pragmatism and Democracy. Cambridge: Harvard University Press, 2003, p. 60-64. 3. A segurança jurídica prevista no Código de Processo Civil de 2015, representa o cânone que consagra diversos mecanismos para o sobrestamento de causas similares com vistas à aplicação de orientação uniforme em todos eles (art. 1.035, § 5o; art. 1.036, § 1o; art. 1.037, II; art. 982, § 3o), juntamente com a estabilização da jurisprudência, a isonomia e a economia processual. 4. A doutrina sobre o tema assevera que, verbis: “trata-se de uma preocupação central do Código, cujo art. 926 impõe aos Tribunais a uniformização de sua jurisprudência para mantê-la estável, íntegra e coerente. Repise-se que a segurança jurídica quanto ao entendimento dos Tribunais pauta não apenas a atuação dos órgãos hierarquicamente inferiores, mas também o comportamento extraprocessual de pessoas envolvidas em controvérsias cuja solução já foi pacificada pela jurisprudência.” (FUX, Luiz; BODART, Bruno. Notas sobre o princípio da motivação e a uniformização da jurisprudência no novo Código de Processo Civil à luz da análise econômica do Direito. In: Revista de Processo, v. 269, jun. 2017, pp. 421-432). 5. O julgamento dos embargos de declaração opostos em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no bojo de Recurso Especial autoriza a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Recurso Extraordinário, na forma do art. 1.031, § 1o, do CPC/2015. 6. O efeito suspensivo conferível ao Recurso Extraordinário pode envolver a antecipação da eficácia de todos os consectários processuais de seu processamento, inclusive a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.035, § 5o, do CPC/2015), no exercício judicial do poder geral de cautela (arts. 301, in fine, e 932, II, do CPC/2015). 7. In casu: (i) os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal da 4a Região invocaram os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CRFB) e da isonomia (art. 5o, caput, CRFB), bem como os direitos sociais (art. 6o CRFB), para estender o adicional de assistência permanente previsto no art. 45 da Lei no 8.213/91 a beneficiários diversos dos aposentados por invalidez, indicando o fumus boni iuris quanto à admissão do Recurso Extraordinário; (ii) o risco de lesão grave a ser afastado com a suspensão dos processos que versem sobre a controvérsia debatida nos autos consiste no impacto bilionário causado aos já combalidos cofres públicos. 8. Agravo Regimental a que se dá provimento, na forma do art. 1.021, § 2o, do CPC/2015, para suspender todos os processos, individuais ou coletivos, em qualquer fase e em todo o território nacional, que versem sobre a extensão do "auxílio-acompanhante", previsto no art. 45 da Lei n.o 8.213/1991 para os segurados aposentados por invalidez, às demais espécies de aposentadoria do Regime Geral da Previdência Social.” (Pet 8002-AgR. Primeira Turma. Rel. Min. Luiz Fux. Julgamento: 12/03/2019. Publicação: 01/08/2019) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO CAUTELAR. DIREITO FINANCEIRO. CALAMIDADE PÚBLICA. DESASTRE NATURAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS DE DÍVIDA PÚBLICA ESTADUAL. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO E MODO DE PAGAMENTO FACTÍVEL. CONSEQUENCIALISMO JURÍDICO. DEVER GERAL DE EFETIVIDADE JURISDICIONAL. 1. O afastamento da aplicação automática da regra do art. 302 do CPC encontra-se suficientemente justificado, à luz do dever geral de efetividade jurisdicional, pois este deve levar em conta a noção de consequencialismo jurídico. Arts. 139, IV, do CPC, e 20 do Decreto-Lei 4.657/1942. Segurança jurídica e interesse social. Obiter dictum da AO 1.773, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 28.11.2018. 2. Após colheita de informações e subsídios técnicos pelo juízo, inclusive em sede de audiências de conciliação, mostra-se adequada a aplicação analógica ao caso concreto do art. 5o da LC 156/2016 quanto aos parâmetros temporal e de modo de pagamento relacionados a débito estadual decorrente de revogação da tutela de urgência anteriormente deferida. Razoabilidade do equacionamento dos efeitos financeiros suportados pelos entes federativos em razão do deferimento de tutelas provisórias por este Tribunal. 3. Não há potencial efeito multiplicador da decisão hostilizada, tampouco a criação de situação única e excessivamente benéfica ao Estado agravado. Não consta ao juízo a existência de outro estado da federação com parcelas de dívida pública mobiliárias temporariamente suspensas por força de tutela de urgência concedida por este Supremo Tribunal Federal, após decreto pela União de estado de calamidade pública decorrente de desastre natural. Singularidade do caso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3637 ED-AgR. Tribunal Pleno. Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 11/09/2019. Publicação: 07/10/2019) (Ressalvam-se os grifos) Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. Como reforço argumentativo, embora o caso em deslinde não verse a respeito de cláusula de eleição de foro, é preciso destacar que com a entrada em vigor da Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024, o art. 63 do CPC passou a ter a seguinte redação, com destaques para a alteração e a inclusão no texto anterior promovidas pela aludida Lei: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor. (Redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024)” A respeito da mencionada iniciativa legislativa e com o intuito de elucidar a finalidade das alterações recentemente promovidas no Código de Processo Civil, convém reproduzir os seguintes excertos da justificativa parlamentar subjacente ao Projeto de Lei no 1803/2023, posteriormente convertido na Lei no 14.879/2024: “O foro contratual, também chamado de foro de eleição, é aquele convencionado pelas partes contratantes que optam por submeter as ações relativas às obrigações e aos direitos estipulados no negócio jurídico escrito ao foro selecionado. No direito pátrio, o art. 63 do novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) regulamenta o tema, tratando da possibilidade de as partes modificarem a competência em razão do valor e do território, por meio de cláusula de eleição de foro em negócio jurídico. Embora o Código de Processo Civil autorize a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta toda a sistemática jurídica. Ademais, além do aspecto intersubjetivo, convém rememorar que o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais (art. 93, XIII, da CRFB). Portanto, a cláusula de eleição de foro deve ser usada com lealdade processual. Ocorre, contudo, que essa não tem sido a realidade prática. A título de exemplo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, que conquistou prêmio inédito de melhor tribunal do Poder Judiciário brasileiro (Prêmio CNJ de Qualidade, na categoria Excelência), vem recebendo uma enxurrada de ações decorrentes de contratos que elegeram o Distrito Federal como foro de eleição para julgamento da causa, mesmo sem qualquer relação do negócio ou das partes com a localidade, pelo fato de que, no TJDFT, os processos tramitam mais rápido do que na maior parte do país. Ora, o foro de eleição não pode ser utilizado deliberadamente, ao bel-prazer das partes, sob pena de se transmutar em abusividade. Em que pese o Código Civil estabelecer, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar, a escolha aleatória e injustificada de foro pode resultar em prejuízo à sociedade daquela área territorial, sobrecarregando tribunais que não guardam qualquer pertinência com o caso em deslinde. Outro objeto de aperfeiçoamento legislativo é a inserção do § 5o no art. 63 da referida Lei, estabelecendo que constitui também prática abusiva a ação proposta em juízo aleatório, sem qualquer liame com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico. Nesse aspecto, frise-se que o direito constitucional de propor ação deve necessariamente firmar-se em razoável fundamentação jurídica para sua distribuição territorial, mostrando-se necessária, como consectário lógico, a devida intervenção do magistrado para declinar de sua competência com o fim de coibir abusos ou desvirtuamentos, inclusive para não prejudicar a sociedade local, mormente em tempos de processo judicial eletrônico. Assim, o direito fundamental de acesso à Justiça, albergado pela Constituição Federal, deverá sempre estar alicerçado na territorialidade e vinculado a argumento jurídico que justifique a intervenção do juiz natural. Nesse contexto, exsurge o presente Projeto de Lei com o propósito de provocar este Poder Legislativo a acrescer ao Código de Processo Civil limites à cláusula de eleição de foro, com vistas a coibir a prática abusiva desse direito, buscando sempre resguardar a pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sob pena de se tornar um mero instrumento para escolha dos tribunais que apresentam melhor desempenho no País e, consequentemente, em detrimento da jurisdição em que atuam. Nada mais havendo a acrescentar, na busca da realização da justiça e em face da extrema relevância da medida aqui proposta, espera-se o pleno apoio dos Senhores Parlamentares para a rápida aprovação deste Projeto de Lei, com o aperfeiçoamento do regramento processual civil.” (Ressalvam-se os grifos) É possível constatar que os fundamentos anteriormente destacados na presente decisão, concernentes à necessidade de atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes, atualmente ostentam natureza jurídica de regra cogente em relação ao regramento aplicável à cláusula de eleição de foro, circunstância que apenas corrobora a sua correção. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Convém reiterar, finalmente, que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos os elementos de prova que permitam aferir a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o agravante apresente comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o processo civil - Escritos sobre processo e justiça civil. Trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p 76-77. [2] TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o processo civil - Escritos sobre processo e justiça civil. Trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 77. [3] TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o processo civil - Escritos sobre processo e justiça civil. Trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 80. [4] TARUFFO, Michele. Ensaios sobre o processo civil - Escritos sobre processo e justiça civil. Trad. Darci Guimarães Ribeiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2017, p. 80. [5] JOSSERAND, Louis. De l’esprit des droits et de leur relativité: theorie dite de l'abus des droits Paris: Dalloz, 1927. [6] JOSSERAND, Louis. De l’esprit des droits et de leur relativité: theorie dite de l'abus des droits Paris: Dalloz, 1927, p. 313. [7] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/consultas/gerenciamento-de-precedentes/legislacoes-e-termos/nota-tecnica-8-versao-final-1.pdf. [8] Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei no 13.655, de 2018) Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. [9] VIARO, Felipe Albertini Nani. Consequencialismo e Decisão Judicial. In: Consequencialismo no Poder Judiciário. MARTINS, Ives Gandra Martins; CHALITA, Gabriel; NALINI, José Renato (Coord). Indaiatuba: Foco, p. 73-84.